Tribunal: TJSP
Processo: 1019347-17.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Civil Pública. Comercialização de óleos lubrificantes fora dos padrões estabelecidos pela Agência Nacional do Petróleo. Concessão da liminar suspendendo as atividades fabris e comerciais da agravante. Verossimilhança das alegações e perigo na demora. Empresa Apelante que é reincidente na prática de comercialização dos lubrificantes sem a observância dos padrões legais. Perigo

Ementa:

APELAÇÃO – Ação Civil Pública. Comercialização de óleos lubrificantes fora dos padrões estabelecidos pela Agência Nacional do Petróleo. Concessão da liminar suspendendo as atividades fabris e comerciais da agravante. Verossimilhança das alegações e perigo na demora. Empresa Apelante que é reincidente na prática de comercialização dos lubrificantes sem a observância dos padrões legais. Perigo de dano aos consumidores. Produtos que comprovadamente não possuem a necessária qualidade. Sentença de parcial provimento dos pedidos para condenar a fabricante ao pagamento de indenização por danos coletivos e individuais, além de determinar a sua interdição. Sentença mantida - Recurso não provido.